Tribunal: TCU
Processo: 045.549/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 314/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.549/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damaris Pacheco Kchimel de Moura (XXX.352.231-XX); Deise Rezende Pereira da Rosa (XXX.601.991-XX); Divina Aparecida Andrade de Oliveira (XXX.952.131-XX); Francisca Florencio da Silva (XXX.226.212-XX); Lucia Trindade Lazzaroto (XXX.359.089-XX); Marcilene Ribeiro da Silva (XXX.096.031-XX); Monica Cristina Reis Borges (XXX.535.701-XX); Neusa Divina de Jesus (XXX.836.051-XX); Rosalina Antonia de Oliveira Bueno (XXX.595.731-XX); Tania Maria de Oliveira (XXX.619.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.